Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO CDA. POSTERIORMENTE A DEFESA. EXTINÇÃO. TEMA 143 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” (REsp 1.111.002/SP - Tema Repetitivo no 143). 1.1. Do que se tem, o cancelamento da dívida ativa realizado em 03/08/2021 (extrato da CDA apresentado com a apelação) ocorreu por iniciativa do próprio Distrito Federal/apelante, após a citação e oferta da exceção de pré-executividade pela executada/apelada (03/09/2021 - ID76582631). Somente em 15/10/2021 o apelante informou o cancelamento do título e pediu a extinção da execução fiscal. 1.2. As circunstâncias evidenciam que o ajuizamento da demanda ocorreu sem a análise da exigibilidade dos créditos, de forma que o ente estatal deu causa à demanda, o que autoriza a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Apesar de o art. 90, § 4o, do CPC (“§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. ”) dirigir-se ao réu, a medida, na hipótese da execução fiscal, encontra ressonância na boa-fé objetiva, cooperação processual e eficiência (arts. 5o e 6o do CPC), devendo ser observada. 2.1. Dessa forma, os honorários fixados pela sentença recorrida (“em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o e do inciso I do § 3o, ambos do art. 85 do CPC.”) devem ser reduzidos pela metade (art.90, § 4o, do CPC).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.